Tribunal: STF
Processo: HC 121724
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Embargos de declaração em habeas corpus. 2. Acórdão da Turma que denegou a ordem, mas concedeu habeas corpus de ofício para determinar ao Juízo de origem que, afastando o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, procedesse a nova fixação do regime inicial de cumprimento de pena, segundo os critérios previstos no art. 33, §§ 2º e 3º do CP. 3. Nos embargos de declaração, sustenta-se que a origem não cumpriu a determinação do STF. Ausência de demonstração de contradição, omissão ou obscuridade da decisão embargada. Via recursal inadequada. Não conhecimento. 4. O Juízo de primeiro grau, ao reanalisar o caso, manteve o regime fechado por outros fundamentos. Ausência de ilegalidade. 5. Embargos não conhecidos.